Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto enquanto pendente de julgamento recurso integrativo oposto à mesma decisão ora agravada. Ante eventual óbice ao conhecimento da irresignação, faculto à agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403